Tribunal: TJMT
Processo: 1026019-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026019-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CLAUDIA GARCIA MORAES - CPF: 995.397.485-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO DE FREITAS LINS - CPF: 797.432.265-91 (ADVOGADO), JUCILENE DE ALMEIDA SANTANA - CPF: 888.743.891-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGADA NATUREZA ALIMENTAR DE ABONO SALARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV E X, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de justiça gratuita e rejeitou impugnação à penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o valor bloqueado via SISBAJUD é impenhorável por possuir natureza alimentar ou por se enquadrar no limite de 40 salários mínimos previsto no art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, passível de afastamento quando ausentes elementos mínimos que evidenciem a real condição econômica da parte.

4.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC depende da comprovação idônea da natureza alimentar da verba constrita e cabe ao executado demonstrar de forma inequívoca a origem salarial dos valores bloqueados.

5.

A mera indicação genérica “ABONO SAL” em extrato bancário, desacompanhada de contracheque, folha de pagamento, declaração do empregador ou outro documento hábil a vincular o depósito ao vínculo empregatício, não comprova a natureza impenhorável da quantia.

6.

A proteção do art. 833, X, do CPC não opera automaticamente e exige demonstração de que os valores constituem reserva destinada à subsistência do devedor e de sua família, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando a parte não apresenta documentos mínimos aptos a comprovar sua real condição econômica.

2.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC exige demonstração idônea da natureza alimentar ou da destinação dos valores à subsistência do devedor, não sendo suficiente a mera indicação genérica em extrato bancário.

3.

A ausência de comprovação inequívoca da origem e essencialidade dos valores bloqueados autoriza a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1035617-50.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 16.12.2025, DJE 21.01.2026; TJMT, N.U 1009890-02.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.12.2019, DJE 05.12.2019; TJMT, N.U 1008710-38.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 01.05.2025, DJE 01.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Jucilene de Almeida Santana
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e rejeitou a impugnação à penhora formulados nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1000671-98.2021.8.11.0030, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

O Juiz singular indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por falta de documentação comprobatória da hipossuficiência, bem como rejeitou a impugnação à penhora, por entender que o extrato bancário com a descrição "ABONO SAL" não seria suficiente para demonstrar a natureza alimentar dos valores bloqueados, e que a proteção de 40 salários mínimos prevista no art. 833, X, do CPC aplicar-se-ia exclusivamente a valores mantidos em caderneta de poupança.

A Agravante requer a concessão da justiça gratuita, alega que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, e que teria juntado declaração de pobreza e documentos comprobatórios da hipossuficiência.

Afirma que o valor bloqueado via SISBAJUD, no importe de R$ 1.435,65, refere-se a abono salarial, verba de natureza alimentar e, portanto, impenhorável nos termos dos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Sustenta, ainda, que o montante constrito é irrisório diante do total da execução, superior a R$ 96.000,00, e que a jurisprudência do STJ estende a impenhorabilidade de até 40 salários mínimos a qualquer modalidade de conta bancária.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID. 306923855. Dessa decisão, a Recorrente interposto Agravo Interno, ao qual foi negado provimento, Embargos de Declaração, que não foram acolhidos e, por fim, Recurso Especial pendente de análise.

A Cooperativa Agravada manifestou pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Jucilene de Almeida Santana
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e rejeitou a Impugnação à Penhora formulados nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1000671-98.2021.8.11.0030, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

Na ação principal, a Exequente busca a satisfação de crédito representado por cédula de crédito bancário, no valor de R$ 96.052,86 (noventa e seis mil, cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Deferido o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, foi constrita a quantia total de R$ 1.796,40 (um mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) em contas de titularidade da Executada.

A Executada apresentou impugnação à penhora, na qual alega que o valor constrito corresponde a abono salarial, verba de natureza alimentar, e que o montante não supera o limite de 40 salários mínimos. Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita. O Juiz singular indeferiu ambos os pedidos na decisão agravada, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão interlocutória que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e manteve a penhora dos valores bloqueados.

A gratuidade de justiça destina-se a assegurar o acesso à jurisdição àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para suportar as despesas processuais, não podendo ser concedida de forma irrestrita ou automática.

Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, essa presunção pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante autoriza o § 2o do mesmo dispositivo.

O entendimento pacífico da Justiça do Estado de Mato Grosso é o de que a presunção pode ser afastada diante da falta de documentos mínimos ou da inércia da parte intimada a comprovar sua situação econômica (N.U 1035617-50.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

No caso, a Recorrente juntou holerite que a identifica como gerente administrativo, sem, contudo, apresentar extrato das contas bancárias vinculadas ao seu CPF, identificadas por ocasião da consulta ao SISBAJUD. A falta desses documentos inviabiliza a análise da real condição econômica da parte e torna insuficiente a documentação apresentada para fins de comprovação da hipossuficiência alegada.

Mantém-se, portanto, o indeferimento da justiça gratuita.

Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os salários, vencimentos, proventos e demais verbas de natureza alimentar. O art. 833, X, por sua vez, protege as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

Ocorre que a incidência dessas regras não é automática e exige que a parte interessada demonstre, de forma idônea, a natureza impenhorável dos valores constritos.

Neste processo, a Agravante não cumpriu esse ônus. O único elemento trazido aos autos para comprovar a natureza salarial da verba bloqueada é um extrato bancário com a descrição genérica "ABONO SAL", sem a apresentação de contracheque, folha de pagamento, declaração do empregador ou qualquer outro documento que vincule, de modo inequívoco, o depósito ao vínculo empregatício e à sua natureza alimentar.

A jurisprudência da Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que, diante da falta de elementos concretos que permitam aferir a origem e a natureza das verbas constritas, deve ser mantida a penhora (N.U 1009890-02.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/12/2019, publicado no DJE 05/12/2019).

No mesmo sentido, não há como acolher a pretensão de desconstituição de penhora
online
sobre valores depositados em contas bancárias quando não há cabal demonstração de que os montantes têm natureza impenhorável (N.U. 1008710-38.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 01/05/2025, publicado no DJE 01/05/2025).

Quanto ao argumento de que o valor seria irrisório diante do montante total da Execução, tal fundamento, por si só, não tem o condão de afastar a penhora legitimamente procedida, uma vez que a satisfação do crédito pode ocorrer de forma gradual.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não é absoluta e exige a demonstração de que os valores constituem reserva de patrimônio destinada à subsistência do devedor e de sua família, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

Não ficou demonstrado que os valores bloqueados correspondem à única fonte de subsistência da Recorrente, tampouco foi esclarecida a movimentação das demais contas bancárias a ela vinculadas, o que impede a aferição segura das condições que justificariam a aplicação das regras de impenhorabilidade invocadas.

Diante desses elementos, não há fundamentos suficientes para infirmar a decisão na qual o Juiz singular corretamente manteve a penhora ante a não demonstração da natureza impenhorável dos valores constritos.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026